Tribunal: STF
Processo: ADI 954
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual 10.180, de 19 de junho de 1990, de Minas Gerais. 2. Custas judiciais cobradas pelo Oficial do Registro Civil e recolhidas à disposição do Juiz de Paz. 3. Inconstitucionalidade formal. Ocorrência. Competência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para propositura da lei. Projeto de Lei proposto pelo Governador do Estado. 4. Os juízes de paz, na qualidade de agentes públicos, ocupam cargo cuja remuneração deve ocorrer com base em valor fixo e predeterminado, e não por participação no que é recolhido aos cofres público. Além disso, os juízes de paz integram o Poder Judiciário e a eles se impõe a vedação prevista no art. 95, parágrafo único, II, da Constituição, a qual proíbe a percepção, a qualquer título ou pretexto, de custas ou participação em processo pelos membros do Judiciário. Inconstitucionalidade material. 5. Inconstitucionalidade da expressão “recolhidas à disposição do Juiz de Paz”. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.